Tribunal: TJSP
Processo: 2190387-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA" – Insurgência da executada, que inadimpliu acordo de pagamento de unidade imobiliária, contra a decisão que determinou a reintegração da credora na posse do bem – Situação de calamidade pública, decorrente da pandemia de COVID-19, exige esforço coletivo, principalmente no que tange às relações jurídicas – Seria desarrozoado submeter não só os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA" – Insurgência da executada, que inadimpliu acordo de pagamento de unidade imobiliária, contra a decisão que determinou a reintegração da credora na posse do bem – Situação de calamidade pública, decorrente da pandemia de COVID-19, exige esforço coletivo, principalmente no que tange às relações jurídicas – Seria desarrozoado submeter não só os agentes públicos e privados que cuidariam da medida, como também a própria executada, ao risco de contrair tal enfermidade – Ordem de reintegração de posse que deve ser suspensa, até a cessação dos efeitos da calamidade pública na cidade de São Paulo, com base nos postulados constitucionais da dignidade humana, saúde e incolumidade física – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190387-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VERONICE
ALAIDE
DE
ALMEIDA,
é
agravado
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190387-40.2020.8.26.0000 -Voto no 15416
2
Agravo de Instrumento: 2190387-40.2020.8.26.0000
Agravante: Veronice Alaíde de Almeida
Agravada: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do Estado de São Paulo - CDHU
Magistrado de 1o Grau: Alessander Marcondes França Ramos
Comarca: São Paulo 1° Vara Cível do Foro Regional de Itaquera
VOTO No 15.416
AGRAVO DE INSTRUMENTO “CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA” Insurgência da executada, que inadimpliu
acordo de pagamento de unidade imobiliária, contra a
decisão que determinou a reintegração da credora na posse
do bem Situação de calamidade pública, decorrente da
pandemia
de
COVID-19,
exige
esforço
coletivo,
principalmente no que tange às relações jurídicas Seria
desarrozoado submeter não só os agentes públicos e
privados que cuidariam da medida, como também a própria
executada, ao risco de contrair tal enfermidade Ordem de
reintegração de posse que deve ser suspensa, até a cessação
dos efeitos da calamidade pública na cidade de São Paulo,
com base nos postulados constitucionais da dignidade
humana, saúde e incolumidade física Decisão reformada
RECURSO PROVIDO
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Veronice Alaíde de Almeida, contra a r. decisão1 que,
nos autos do “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA c.c. REINTEGRAÇÃO
DE POSSE” que lhe move a “CDHU”, determinou a intimação da
executada para a desocupação do imóvel objeto da lide, em 60 dias,
sob pena de despejo forçado.
Cuida-se, na origem, de execução movida
1 Fl. 184, dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190387-40.2020.8.26.0000 -Voto no 15416
3
pela “CDHU”, em face de Veronice Alaíde de Almeida, em razão do
descumprimento do acordo entabulado pelas partes.
Ante a decisão agravada, sobreveio o
presente recurso, em que a executada, representada pela Defensoria
Pública do Estado, pleiteia a suspensão da ordem de
desapossamento, em razão da pandemia global de COVID-19.
O recurso foi processado com a outorga de
efeito suspensivo (fls. 224/225).
Contraminuta às fls. 233/238.
Tornaram os autos conclusos.
É o relatório.
O agravo merece provimento.
Não há dúvidas de que a pandemia global de
COVID-19 colheu a todos de surpresa, impactando não apenas as
relações sociais, mas também, e em larga medida, as próprias
relações jurídicas vigentes.
Neste passo, deve-se ter em mente que esta
situação excepcional demanda esforço coletivo para o devido e
razoável enfrentamento de seus consectários, motivo pelo qual a
casuística se torna fator preponderante para se dar soluções
jurídicas às diversas crises surgidas nestes tempos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190387-40.2020.8.26.0000 -Voto no 15416
4
Neste contexto, e à luz do caso concreto,
entendo que o agravo merece provimento.
Se de um lado não se nega a inadimplência
da executada e as implicações contratuais daí advindas, de outro,
não se pode olvidar que as relações humanas devem ser regidas, em
larga escala, pelo princípio da dignidade, do qual emanam todos os
postulados axiológicos e dispositivos legais do nosso ordenamento.
Sob esta óptica constitucional, e atentando-
se, também, para o princípio da função social da propriedade, aos
direitos constitucionais à saúde e à incolumidade física dos cidadãos,
afigura-se demasiadamente desarrazoado mobilizar um sem
número de agentes, públicos e privados, para a efetivação de uma
reintegração de posse que, não só os exporá a risco, como também, e
muito provavelmente, dará causa à exposição da própria executada
(que provavelmente tem família) à situação de rua, majorando, pois,
os riscos à contração da enfermidade.
Semelhantemente, assim já decidiu este
Tribunal:
“Agravo de Instrumento
Reintegração de
posse Recurso manejado pela ré contra
decisão
liminar
que
determinou
a
desocupação do imóvel no prazo de 15 dias
Parcial provimento de rigor Na hipótese dos
autos, considerando-se as circunstâncias
fático-jurídicas, e em se tratando de família
hipossuficiente, não se justifica a concessão
da liminar na forma como pleiteada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190387-40.2020.8.26.0000 -Voto no 15416
5
Estado A ordem de desocupação imediata
do imóvel em pleno estado de calamidade
pública decorrente da Pandemia (COVID-19)
não é razoável, adequada e conveniente
Razões de natureza humanitária, relativas à
dignidade da pessoa humana e à função
social da propriedade, que devem se sobrepor
às
questões
de
natureza
meramente
patrimonial
Precedentes
R. Decisão
parcialmente reformada, determinando a
suspensão da ordem de desocupação do
imóvel enquanto perdurarem os efeitos da
calamidade pública. Recurso parcialmente
provido”
(Agravo
de
Instrumento
n°
2170766-57.2020.8.26.0000,
Rel.
Des.
Sidney Romano dos Reis, 6° Câmara de
Direito Público, julgado em 04/09/2020).
Em sendo assim, a r. decisão agravada deve
ser reformada, a fim de que se suspenda a ordem de reintegração de
posse do imóvel objeto deste litígio, pelo menos até a cessação da
calamidade pública, na cidade de São Paulo, decorrente da
pandemia de COVID-19.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
agravo, nos termos do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)